Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701527-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONSELHO HABITACIONAL DAS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DAS SATELITES DO DF DESPACHO À Secretaria para correção do polo passivo e intimação do segundo agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora